Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014061-55.2026.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RADAMES LUIZ FONTANIVE - CPF: 917.606.159-00 (RECLAMANTE), PAULO FOGACA DA CRUZ - CPF: 278.992.419-87 (RECLAMADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DE TRIBUNAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA COGNIÇÃO SUMÁRIA PELA COGNIÇÃO EXAURIENTE. INADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE DA MEDIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, em que o reclamante sustenta o descumprimento de decisão proferida por Tribunal em agravo de instrumento, a qual determinou ao juízo de origem verificar o adimplemento da primeira parcela de distrato até 10/12/2025 e, em caso de inadimplemento, revogar liminar de reintegração de posse. O juízo reclamado reconheceu que o pagamento ocorreu fora do prazo, mas manteve a liminar sob o fundamento de que a obrigação foi posteriormente cumprida. Na sequência, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido de reintegração de posse e confirmando a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação constitui via processual adequada para assegurar o cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal em agravo de instrumento; e (
ii
) estabelecer se a superveniência de sentença de mérito afasta a alegação de descumprimento da decisão interlocutória anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação é instrumento processual destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 988 do CPC, sendo cabível quando a parte busca assegurar o cumprimento de comando específico emanado de tribunal, e não rediscutir o mérito da controvérsia.

A alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito quando a reclamação é proposta logo após a prolação da sentença e tem por objeto suposto descumprimento de decisão que deveria ter sido observada anteriormente pelo juízo reclamado.

O juízo reclamado reconheceu expressamente que o pagamento da primeira parcela ocorreu após o prazo fixado, mas deixou de revogar a liminar por entender que o pagamento posterior atingiu a finalidade prática da obrigação.

A decisão proferida em agravo de instrumento possui natureza interlocutória e decorre de cognição sumária, ao passo que a sentença resulta de cognição exauriente após regular instrução processual.

A superveniência de sentença de mérito substitui a decisão interlocutória anterior e torna prejudicada a discussão sobre seus efeitos, especialmente quando a sentença confirma a tutela anteriormente concedida.

O conteúdo da sentença deve ser impugnado por meio do recurso cabível, sendo inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação improcedente.

Tese de julgamento
:

A reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisão proferida por tribunal quando a parte busca o cumprimento de comando judicial específico.

A superveniência de sentença de mérito substitui decisões interlocutórias anteriores fundadas em cognição sumária.

Não cabe reclamação para impugnar os efeitos de sentença de mérito sujeita ao recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, §1o, 203, §2o, 988, II, e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 1.704.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO (12375) 1014061-55.2026.8.11.0000

RECLAMANTE: RADAMES LUIZ FONTANIVE

RECLAMADO: PAULO FOGACA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Reclamação com pedido de tutela provisória de urgência proposta por RADAMÉS LUIZ FONTANIVE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001336-98.2025.8.11.0087, que tem como parte adversa PAULO FOGAÇA DA CRUZ.

O reclamante alega que o juízo reclamado descumpriu decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 1043567-13.2025.8.11.0000, que determinou ao juízo de origem verificar se o agravado (Paulo Fogaça da Cruz) havia cumprido sua obrigação de pagar a primeira parcela do distrato até 10/12/2025 e, em caso negativo, aplicar a consequência prevista na decisão de primeiro grau, qual seja, a revogação da liminar de reintegração de posse.

Sustenta que o juízo reclamado, embora tenha reconhecido expressamente que o pagamento foi realizado após o prazo estabelecido (em 11/12/2025, 30/01/2026 e 02/02/2026), não revogou a liminar anteriormente concedida, como determinado por este Tribunal. Ao contrário, manteve a liminar e, posteriormente, julgou antecipadamente o mérito da demanda, confirmando a reintegração de posse.

Em contestação, PAULO FOGAÇA DA CRUZ argumenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. No mérito, defende a inexistência de descumprimento da decisão do Tribunal, afirmando que a decisão proferida em cognição exauriente substitui as decisões interlocutórias anteriormente proferidas.

O juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que o feito comportava julgamento antecipado e que, por força da substituição da cognição sumária pela cognição exauriente, a liminar anteriormente deferida foi devidamente confirmada, não havendo que se falar em descumprimento da decisão proferida por este Tribunal.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo reclamado.

A reclamação, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, é instrumento processual destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, além de outras hipóteses legalmente previstas. Trata-se de remédio constitucional com natureza jurídica de ação, que visa corrigir ato judicial que usurpe competência ou desobedeça julgado de tribunal.

No caso em análise, o reclamante fundamenta seu pedido no inciso II do art. 988 do CPC, alegando descumprimento de decisão proferida por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 1043567-13.2025.8.11.0000.

O reclamado sustenta que a reclamação não seria a via adequada para discutir o mérito da decisão judicial, argumentando que o reclamante estaria utilizando-a como sucedâneo recursal. Contudo, observo que a pretensão do reclamante não é rediscutir o mérito da decisão, mas sim garantir o cumprimento de comando específico emanado deste Tribunal, o que se amolda perfeitamente à hipótese prevista no inciso II do artigo 988 do CPC.

Verifico, entretanto, que a sentença de mérito no processo originário foi proferida em 25/03/2026, e a presente reclamação foi ajuizada em 30/03/2026, ou seja, após a prolação da sentença. Esta circunstância é relevante para a análise da adequação da via eleita, pois a superveniência de sentença de mérito pode, em tese, absorver decisões interlocutórias anteriores.

Não obstante, considerando que a reclamação foi proposta logo após a prolação da sentença e que o objeto da reclamação é justamente o alegado descumprimento de decisão deste Tribunal que deveria ter sido observada antes da sentença, entendo que a preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito da reclamação, razão pela qual a rejeito neste momento, para analisar a questão de forma mais aprofundada no mérito.

A questão central a ser analisada consiste em verificar se houve, de fato, descumprimento de decisão proferida por este Tribunal pelo juízo reclamado, considerando a superveniência de sentença de mérito no processo originário.

Conforme se extrai dos autos, este Tribunal, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento no 1043567-13.2025.8.11.0000, determinou que o juízo de origem verificasse se o agravado (Paulo Fogaça da Cruz) havia cumprido sua obrigação de pagar a primeira parcela do distrato até 10/12/2025 e, em caso negativo, aplicasse a consequência prevista na decisão de primeiro grau, qual seja, a revogação da liminar de reintegração de posse.

O juízo reclamado, ao apreciar a questão, reconheceu expressamente que o pagamento foi realizado após o prazo estabelecido, conforme se verifica na decisão de ID 222285165:

"Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o pagamento da primeira parcela do distrato foi realizado após o prazo estabelecido por este Juízo (10/12/2025), conforme se depreende dos comprovantes juntados pelo próprio autor (ID 221844400), que demonstram transferências realizadas em 11/12/2025, 30/01/2026 e 02/02/2026."

Contudo, mesmo reconhecendo a intempestividade do pagamento, o juízo reclamado entendeu por não revogar a liminar, sob o fundamento de que, embora intempestivo, o pagamento foi efetivamente realizado e recebido pelo reclamante, cumprindo sua finalidade principal.

Posteriormente, em 25/03/2026, o juízo reclamado proferiu sentença de mérito, julgando procedente o pedido de reintegração de posse e confirmando a liminar anteriormente concedida.

Para analisar corretamente a questão, é necessário compreender a natureza e os efeitos das decisões interlocutórias e da sentença no sistema processual civil brasileiro, bem como a relação entre a cognição sumária e a cognição exauriente.

As decisões interlocutórias são aquelas proferidas no curso do processo que resolvem questões incidentes, sem pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou ao processo de execução, nos termos do artigo 203, § 2o, do CPC. Já a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, conforme dispõe o artigo 203, § 1o, do CPC.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes
. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1704206 SP 2017/0131261-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

No caso em análise, a decisão que determinou a verificação do cumprimento da obrigação de pagamento e a eventual revogação da liminar foi proferida em sede de agravo de instrumento, portanto, em cognição sumária, própria das decisões interlocutórias.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, após regular instrução processual e análise do conjunto probatório, caracterizando-se, assim, a substituição da cognição sumária pela cognição exauriente.

No caso em análise, verifico que o juízo reclamado, ao proferir sentença de mérito em 25/03/2026, exerceu regularmente sua atividade jurisdicional, analisando as provas produzidas e formando seu convencimento de maneira fundamentada.

A sentença, como ato processual hierarquicamente superior à decisão interlocutória, substitui esta última, não havendo se falar em descumprimento da decisão proferida por este Tribunal.

Assim, ao proferir
sentença de mérito, julgando procedente o pedido de reintegração de posse e confirmando a liminar anteriormente concedida
, a questão foi

modifica
da
substancialmente
,
po
rque
a sentença, como ato processual hierarquicamente superior à decisão interlocutória, substitui esta última
, tornando ineficaz qualquer determinação no sentido de revogar a liminar anteriormente concedida.

Ademais,

a sentença proferida pelo juízo reclamado está sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo ser impugnada por meio do recurso adequado, qual seja, a apelação, não sendo a reclamação o meio processual idôneo para discutir seu conteúdo.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente reclamação,
por entender que a superveniência da sentença de mérito torna inviável, na prática, a concessão da tutela pretendida pelo reclamante. Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026